Tribunal: STF
Processo: RE 1578952
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. POSSIBILIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. TRANSAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exclusão do autor do concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob o fundamento de que fatos desabonadores de conduta ética e social, configurados pela celebração de transação penal, o tornariam inapto para o cargo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(I) definir se a exclusão do candidato com fundamento exclusivo de que fez acordo de transação penal viola o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade;
(II) determinar se o poder discricionário da Administração, ao avaliar a sindicância de vida pregressa, foi exercido em conformidade com os limites constitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A transação penal, conforme disposto no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95, não implica reconhecimento de culpa, tampouco gera efeitos penais ou extrapenais que desabonem a conduta do candidato para fins de sindicância de vida pregressa. 
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 22 de Repercussão Geral (RE n. 560900), firmou o entendimento de que a exclusão de candidato com base em inquéritos ou ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência, ressalvando apenas as hipóteses de crimes de gravidade excepcional e relação direta com as atribuições do cargo, o que não se aplica à hipótese dos autos. 
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal consolidaram o entendimento de que a eliminação de candidato em razão de transação penal viola o princípio constitucional da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, salvo se houver fatos graves e devidamente demonstrados pela Administração. 
6. No caso concreto, embora conste na fundamentação da sentença que o autor foi considerado não recomendado em razão da identificação de fatos desabonadores de sua postura ética e social, e não em razão exclusivamente de inquérito policial instaurado para apurar a denúncia de maus tratos ao seu enteado, este foi o único fato indicado como desabonador na decisão administrativa.
7. A sindicância de vida pregressa deve observar critérios objetivos e razoáveis, garantindo a ampla acessibilidade aos cargos públicos, nos termos do art. 5º, XXXV e LVII, da Constituição Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: 
1. A transação penal, por não implicar reconhecimento de culpa ou gerar efeitos penais/extrapenais, não pode ser utilizada isoladamente como fundamento para a exclusão de candidato em concurso público.
2. A sindicância de vida pregressa deve respeitar o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a eliminação de candidato em razão de fato sem gravidade excepcional ou incompatibilidade com as atribuições do cargo a ser exercido, em decisão devidamente fundamentada.
3. Dispositivos relevantes citados: (...)” (fls. 1-3, e-doc. 63). 

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXVI e LVII do art. 5º e o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. 

Relata tratar-se, “na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, em que o Autor, ora Recorrido, requer a anulação do ato administrativo que determinou a sua não recomendação ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal PCDF” (fl. 2, e-doc. 80). 

Assevera que, “nos termos do Edital do certame, contudo, e conforme entendimento dos Tribunais Superiores, as ações praticadas pelo candidato, por sua natureza e circunstâncias, tornam imperativa a sua contraindicação para o exercício do cargo pretendido” (fl. 5, e-doc. 80).

Ressalta que “decisão de Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sob a afirmação de aplicação do Tema 22 do STF e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção da inocência, reformou a sentença de primeiro grau e julgou procedentes os pedidos autorais para permitir a continuidade do recorrido no concurso” (fl. 6, e-doc. 80).

Assevera que “a eliminação, portanto, decorreu de terem sido identificados fatos desabonadores da postura ética e social do candidato, os quais não se confundem com registros criminais ou com antecedentes criminais. Com efeito, de acordo com o relatório final do inquérito policial, o Autor, ora Recorrido costumava agredir fisicamente seu enteado, e apresentava atitudes e comportamentos agressivos, violentos, pouco tolerantes e, portanto, reprováveis para um pretenso policial civil, e mais, contra uma criança, em nítida displicência com os valores éticos e sociais. A eliminação do concurso, pois, de modo algum configurou ato abusivo ou ilegal, porque decorreu de avaliação, pela Administração Pública, no exercício do múnus público, de que as condutas do candidato não eram compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão”  (fl. 6, e-doc. 80).

Argumenta que, “ao contrário do que constou no acórdão recorrido, o caso concreto não exige a discussão acerca da presunção de inocência, e sim quanto ao atendimento aos requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções do cargo, e ao dever que assiste à Administração Pública de concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe ao indiciamento em inquéritos ou condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação e/ou extinção da punibilidade” (fl. 11,
e-doc. 80).

Afirma que “o acórdão proferido olvidou que tem o Edital do certame a natureza de lei, na medida em que estabelece os critérios a serem rigorosamente seguidos pela Administração e pelos concursandos”, e que, “no caso em exame, restou explícito que, na eliminação do candidato recorrido, foram seguidas as normas contidas no edital do certame, dentro da legalidade e de modo razoável” (fls. 19-20, e-doc. 80).

Pondera que “não faltou razoabilidade e nem foi desproporcional a eliminação do candidato que, em verdade, foi regularmente reprovado por não preencher os pressupostos da regularidade na vida pregressa e dos bons antecedentes” (fl. 25, e-doc. 80).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 25,
e-doc. 80).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste ao recorrente.

4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema 22). O julgado tem a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator, ao analisar a questão referente à presunção de inocência na espécie vertente, asseverou:
“Na r. sentença, o Juiz a quo fundamentou a improcedência do pedido inicial na necessidade de se estabelecer requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira de segurança pública e assevera ser razoável exigir que o candidato tenha idoneidade moral. Malgrado sejam exigidos requisitos mais rigorosos para determinados cargos, viola a presunção de inocência, a razoabilidade e a proporcionalidade a exclusão de candidato tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal, como no caso concreto. Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)
Desse modo, não pode prosperar a exclusão do candidato quando a não recomendação se baseia exclusivamente na celebração de acordo de transação penal, instituto que, por expressa previsão legal (artigo 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95, não implica em assunção de culpa, nem tem natureza de sentença penal condenatória, de modo que não produz efeitos penais ou extrapenais” (fls. 9-10, e-doc. 63).

Na sentença de primeiro grau, reformada em sede de apelação, consta que o comportamento do candidato foi considerado incompatível com a função almejada, “em razão da identificação de fatos desabonadores de sua postura ética e social, e não em razão exclusivamente de inquérito policial, encerrado com transação penal e extinção da punibilidade” (fl. 3, e-doc. 42), com a seguinte fundamentação:
“No caso, muito embora tenha ocorrido a transação penal, com extinção da punibilidade, os acontecimentos contendo narrativas de maus tratos contra criança demonstram um descompasso com a profissão pretendida, oposto ao perfil exigido pelo ente público para o exercício do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A respeito da presunção de inocência do candidato não condenado definitivamente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou ações penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe condenação definitiva ou por órgão colegiado e relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. O mencionado julgado também explicou que, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções do cargo, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe ao indiciamento em inquéritos ou condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação e/ou extinção da punibilidade. Como já explicado, a eliminação não se resumiu à existência de inquérito, mas em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público, o que não se verifica na espécie, ante as condutas do inquérito de maus tratos contra criança. Portanto, constatado que os fatos apurados no procedimento de investigação social do candidato, no concurso público a que se submeteu, foram considerados suficientes para considerá-lo ‘não apto’, conforme a previsão editalícia e a legislação pertinente, não é possível o atendimento ao pleito exordial” (fl. 6, e-doc. 42).

No caso presente, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem não se mostra desarrazoada  nem destoa dos fundamentos adotados no Tema 22 da repercussão geral.

Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
“Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não – (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha –; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (…), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.

Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei:
“7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)
9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.
Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)
Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)
Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).
A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)
Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.

Este Supremo Tribunal firmou o entendimento no sentido de ser legítimo o afastamento da tese fixada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, quando a controvérsia versar sobre concurso para ingresso em carreiras de segurança pública.  Como exercerão atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, os candidatos devem ser submetidos a critérios mais rigorosos de avaliação de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista em edital do concurso. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público ‘o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio’. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  DJe 1º.10.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Investigação social. Ação penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Exclusão do certame. Possibilidade. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal de que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 1.031.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).

Assim também, por exemplo, o trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.229.205:
“A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.
As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. (…)
Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.
Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública”.

O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.

5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeira instância.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora